Tribunal: TJSP
Processo: 2258852-04.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por ex-policial militar contra ato que não conheceu do pedido de revisão de pena disciplinar de expulsão dos quadros da Corporação – Alegação de vício insanável no processo disciplinar que resultou na sanção expulsória - Informações da autoridade impetrada com preliminar de consumação do prazo decadencial porque a pena de expulsão foi aplicada nos idos de

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por ex-policial militar contra ato que não conheceu do pedido de revisão de pena disciplinar de expulsão dos quadros da Corporação – Alegação de vício insanável no processo disciplinar que resultou na sanção expulsória - Informações da autoridade impetrada com preliminar de consumação do prazo decadencial porque a pena de expulsão foi aplicada nos idos de 2014, além da inexistência de vícios no processo disciplinar - DECADÊNCIA – Distinção entre os direitos ao recurso hierárquico administrativo, a reconsideração e ulterior revisão diante de fatos novos ou absolvição criminal (artigos 56, 57, 58, 59 e 84 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do artigo 138, § 3o, da Constituição Estadual) - Situação em que o ato coator atacado não é o da aplicação da pena de expulsão, mas de ulterior negativa de sua revisão diante do vício formal insanável decorrente da ausência de intimação do impetrante e seu patrono para a sessão prévia do Conselho de Disciplina da Polícia Militar – Argumento que não caracteriza 'fato novo', eis que levado ao conhecimento do Comandante Geral da Polícia Militar em pedido de revisão pretérito – Consumação do prazo decadencial que ocorreu 120 dias após a aplicação da sanção em 21/10/2014 - Preliminar acolhida - Ordem mandamental denegada.*